Tribunal: TJPA
Processo: 0001466-89.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001466-89.2015.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais, estéticos e morais, decorrentes de acidente causado por más condições de via pública.

2.

Sentença recorrida proferida sem realização de saneamento do feito e sem oportunizar às partes a produção de provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada em razão do julgamento antecipado do mérito sem oportunizar a produção das provas requeridas, configurando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil estabelece que o julgamento antecipado do mérito é possível apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC).

5. O juízo de origem não realizou o saneamento do feito nem intimou as partes para manifestação quanto às provas requeridas, o que viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

6. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indeferimento da produção de provas, seguido do julgamento da causa, configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

"Tese de julgamento: O julgamento antecipado do mérito sem prévio saneamento do feito e sem oportunizar a produção de provas requeridas caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença."

"Dispositivos relevantes citados"
: CPC, arts. 355, I, 369, 370 e 373.
"Jurisprudência relevante citada"
: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/06/2021; STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25/10/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais ajuizada por
ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA.

Em síntese,
a autora alegou que sofreu acidente automobilístico em 17/09/2014, quando trafegava na garupa de uma motocicleta conduzida por seu irmão, na Rua Henrique Condreaut, devido às precárias condições da via, que apresentava bloquetes de pedra soltos, ocasionando a queda da autora e consequentes lesões corporais. Pleiteou indenização pelos danos sofridos.

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA apresentou contestação arguindo preliminares de inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou culpa exclusiva da vítima para o evento danoso.

O juízo
a quo
, em despacho de ID. 21660683 – pág. 5, designou audiência de conciliação, entretanto, o município apelante não compareceu (ID. 21660683 – pág. 7), motivo pelo qual o juízo aplicou multa de 2% (dois por cento) por ato atentatório a dignidade da justiça, bem como informou que a parte autora não pretende requerer produção de provas, restando prejudicado eventual requerimento de produção de provas por parte do Município requerido diante da ausência na audiência e determinou a conclusão dos autos para prolatação de sentença.

Dessa forma, em sentença de (ID. 21660691), a ação foi julgada procedente, nos seguintes termos:

Em face do exposto, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I do CPC/2015 e JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA AO PAGAMENTO DE:

a) DANO MATERIAL no valor R$ 334,90 (trezentos e trinta e quatro reais), acrescidos de juros e correção monetária desde o desembolso, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 (Tema 810).

b) DANO MORAL no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e DANO ESTÉTICO no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 (Tema 810).

Sem custas, em razão da isenção legal e da gratuidade de justiça, que foi concedida.

Condeno o réu ao pagamento de honorários, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública Municipal não excede cem salários mínimos, o presente caso está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, III do CPC, deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária.

Na eventualidade de ser interposto recurso de Apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, remetendo-se os autos em seguida para o egrégio Tribunal de Justiça.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias para que o autor dê início à fase de cumprimento de sentença. Do contrário, ao arquivo.

Irresignado, o município apelante interpôs recurso de apelação (ID. 21660693), s
ustentando o cerceamento de defesa sob o argumento de que o juízo a quo julgou antecipadamente o mérito, sem o saneamento dos autos e sem oportunizar a produção de provas necessárias, em especial quanto à alegada culpa da vítima e à inexistência de nexo causal entre o acidente e a omissão da administração municipal. Invoca a necessidade de anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, permitindo a produção de provas.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 21660707.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

21783635.

Instado a se manifestar, o ilustre Representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Em suma,
o Município apelante afirma que o juízo a quo não realizou o despacho de organização e saneamento do processo, tendo se contentado em deliberar, na audiência de conciliação, que restou “prejudicado eventual requerimento de produção de provas pelo município réu, diante da ausência na audiência. Mantenha-se os autos conclusos para prolação de sentença.” (ID. 21660683 – pág. 7), o que ocasionou o cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, entendo que a alegação Município apelante merece prosperar. Explico:

Constata-se que, tanto a parte autora quanto a parte ré, em suas manifestações iniciais, pleitearam a produção de provas, especialmente documental, pericial, depoimento das partes e oitiva de testemunhas.

Entretanto, o juízo a quo, deixou de observar o rito processual pertinente e prolatou sentença de mérito, sem ao menos realizar decisão de saneamento ou intimar as partes acerca de provas a produzir, o que fere o princípio do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, a disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo,
infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deve-se, no entanto, levar em consideração que a desnecessidade da prova deve ser evidente, de modo que não prejudique as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Destarte, observa-se no caso concreto, que se trata de ação com pedido de indenização por danos morais e materiais, de forma que não se trata de matéria unicamente de direito, dependendo de provas, que inclusive foram requeridas pela parte autora e pelo município em sua peça de defesa.

Assim, quando o juízo de origem não anuncia previamente o julgamento antecipado do mérito e deixa de realizar o saneamento do feito, oportunizando às partes o requerimento de provas, acaba por acarretar o cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

O anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à sentença, com o objetivo de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito, o que se verifica
in casu
.

Ademais, sobre a produção de prova, preconizam os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acrescento, que em ações em que as alegações de fato permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos.

Neste sentido encaminha o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA
.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1816786 - SP (2018/0267399-3) Relator: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do julgamento: 25/10/2021)

Logo, não pode o juízo julgar procedente o pedido por não ter o requerido comprovado a quebra do nexo causal, já que não oportunizou a produção das provas que foram requeridas em contestação.

Dessa forma,
ao suprir a fase instrutória, o Juízo tornou impossível qualquer tentativa de comprovação do alegado pelo requerido, cerceando o seu direito de defesa, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

Corroborando com o alegado, os Tribunais pátrios possuem entendimento pacificado de que é nula a sentença prolatada sem prévio anúncio e sem manifestação quanto às provas requeridas em inicial e contestação. Confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. FALTA DE INITMAÇÃO PRARA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Apelante ajuizou ação aduzindo a ocorrência de erro médico e pleiteou o pagamento de danos morais. 2. Contudo, apesar de requerido, houve o julgamento antecipado da lide, que denegou o pleito inicial. 3.
Verifica-se, desta feita, que houve o cerceamento de defesa e que os fatos narrados na causa demandam dilação probatória
. 4. Assim, é devida a anulação da sentença para que sejam adotadas as providências para regular tramitação processual, inclusive com intimação para apresentação de réplica à contestação, e para que o juízo se manifeste sobre o pedido de provas a produzir em juízo, e ulteriores de direito. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0803997-41.2018.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 30/01/2023, 2ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA RECORRIDA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM.
ALEGAÇÃO RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
E SEM MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS PROVAS REQUERIDAS EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE COMUNICAÇÃO ÀS PARTES A INTENÇÃO DE ABREVIAR O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO
DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA
. ARTIGOS 6º, 9º E 10 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. ARTIGOS 355 E 370 DO CPC
. ARTIGO 128, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 80/94 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA) C/C ART. 186, § 1º, DO CPC.
PREJUÍZO VERIFICADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SANEAMENTO DO FEITO E DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES
TJCE. 1(...) 5.
No caso vertente, o magistrado a quo não intimou previamente as partes sobre o julgamento antecipado do mérito, bem quanto não saneou o feito, anunciando o julgamento antecipado somente em sentença, deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal) e da cooperação e da não-surpresa (arts. 6º, 9º e 10 do CPC).
6. Verifica-se, portanto, que não houve decisão própria de saneamento, tampouco a intimação pessoal da Defensoria Pública, responsável pela defesa da parte Manuela Rodrigues Ferreira.7.
Percebe-se, portanto, que houve o descumprimento da regra processual, vez que não ocorreu a intimação pessoal da Defensoria Pública para tomar ciência do saneamento do feito, o que somente ocorreu em sentença. Frise-se que a aludida decisão é essencial para anunciar o julgamento antecipado da lide, a fim de se evitar a decisão-surpresa, possibilitando o efetivo contraditório com todos os meios inerentes à ampla defesa, evidenciando, portanto, o prejuízo à parte ora recorrente em clara afronta ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
.(...). ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto, anulando a sentença de piso por
error in procedendo
, prejudicada a análise do mérito recursal, determinando-se a remessa dos autos à origem, para saneamento do feito e regular processamento, com a intimação pessoal da defensoria pública, nos termos da lei nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data de inserção no sistema. JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador JUIZ CONVOCADO PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023 Relator (TJ-CE - AC: 02588132520228060001 Fortaleza, Relator: PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA PORT. 1327/2023, Data de Julgamento: 21/06/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO REALIZADO DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação ao princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
. 2. Assim, é nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia. 3.Recurso a que se dá provimento.

(TJ-PE - AC: 01752178920128170001, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 19/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021)

Assim sendo,

é inquestionável a afronta aos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, pelo que acolho a preliminar de cerceamento de defesa e entendo necessária a anulação da sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao juízo a quo para oportunizar a produção de provas.

Diante do acolhimento da preliminar arguida, resta prejudicada a análise das demais teses defendidas nos recursos de apelações interpostas por ambas as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2025